Tribunal: TJSP
Processo: 0087940-52.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência da omissão – Fraude à execução – Imóveis alienados após o ajuizamento da ação de execução – Reconhecimento da fraude que depende do registro da penhora ou da prova de má-fé – Disposição da Súmula no 375 do STJ – Não se pode presumir a ciência da propositura da ação, pelo adquirente do imóvel – Recurso provido, com efeito modificativo*